Tribunal: TJDFT
Processo: 0703494-78.2024.8.07.0013
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL CORRELATO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. MAJORANTE CARACTERIZADA. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA MAIS BRANDA. INVIABILIDADE. SITUAÇÃO SOCIAL E PESSOAL DO MENOR. GRAVE VULNERABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ausente situação de dano irreparável, não cabe efeito suspensivo ao recurso, conforme dispõe o art. 215, do ECA.
2. Não vinga o pleito absolutório, quando há provas seguras e harmônicas da materialidade e autoria de ato correlato ao crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma branca.
3. Inviável a exclusão da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, inciso VII, do Código Penal, quando comprovada pelo robusto conjunto probatório juntados aos autos.
4. Revela-se correta e adequada a aplicação da medida de semiliberdade, em face da situação pessoal e social do adolescente, que se encontra em estado de grave vulnerabilidade.
5. Recurso conhecido e desprovido.